Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa de Silom Brandao Schaiblich porque convive, como se casados fossem, com a titular do serviço de internet prestado pela requerida (ID 19634651 – pág. 10), tendo interesse direto na prestação do serviço, restando configurado o vínculo jurídico. Trata-se de consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. A ausência mínima de provas alegada preliminarmente, por se confundir com o mérito, será analisada oportunamente.
3. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, foram juntadas provas referentes a eventual suspensão dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
4. Não há que se falar em litisconsórcio necessário para a inclusão da ANATEL no polo passivo da ação porque não existe relação jurídica entre o consumidor e a agência reguladora, cabendo apenas à prestadora de serviços comprovar que os serviços foram prestados adequadamente. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA.
5. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso em análise, os autores relatam que, por conta de falha na prestação dos serviços, foram privados do sinal para internet de 14/10/2019 a 27/10/2019, e, apesar dos diversos contatos e ida de técnicos até a residência, o problema ainda persistiu nos meses de novembro e dezembro, inclusive com repercussão na vida pessoal ao cancelar compromissos para aguardar a chegada dos técnicos. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 93,89 e de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
7. Os diversos protocolos comprovam problemas na prestação do serviço (ID 19634330 – págs. 8/12), assim como o fato de a velocidade fornecida ser aquém da contratada (ID 19634330 – págs. 3 e 6/7). Assim, os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a requerida, em vez de juntar aos autos os protocolos informados, apenas acosta telas sistêmicas que, ao contrário do que pretende, confirma falha na prestação do serviço (ID 19634642 – págs. 16/17).
8. Irrelevante a alegação de atrasos no pagamento para justificar a referida falha, já que não se procedeu à suspensão do serviço pelo inadimplemento.
9. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias atuais, a interrupção dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o a condenação em indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo a sentença ser confirmada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.